Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-06225
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/6225

Acusados:
Aziz Bem Ammar

Carlo Alberto de Paiva Nascimento

Eike Fuhrken Batista

Eliezer Batista da Silva

Flávio Godinho

Luiz do Amaral de França Pereira

Marcus Vinícius Botrel Berto

Roberto D’Araújo Senna

Samir Zraik

Ementa:
Não divulgação de fato relevante. Multa e absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
APLICAR ao acusado Marcus Vinícius Botrel Berto a
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$200.000,00 por não ter divulgado, ao final do pregão do
dia 13.08.2013, fato relevante relativo ao estágio das
negociações iniciadas no dia 25.06.2013 entre as companhias
Prumo Logística S.A. (atual denominação da LLX Logística
S.A.) e a EIG Managemente Company LLC, em infração ao
disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002,
combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76; e

2.
ABSOLVER os acusados Aziz Bem Ammar, Carlos Alberto de
Paiva Nascimento; Eike Fuhrken Batista; Eliezer Batista da
Silva; Flávio Godinho; Luiz do Amaral de França Pereira;
Roberto D’Araújo Senna; e Samir Zraik da imputação de não
divulgação de fato relevante.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo
em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Proferiram defesa oral os advogados Marcelo Trindade, representando
o acusado Marcus Vinícius Botrel Berto; Darwin Lourenço Corrêa, representando o
acusado Eike Batista; e Júlio Ramalho Dubeux, representando os acusados Aziz
Bem Ammar, Carlos Alberto de Paiva Nascimento, Eliezer Batista da Silva, Flávio
Godinho, Luiz do Amaral de França Pereira, Roberto D’Araújo Senna e Samir Zraik.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/6225

Acusados:
Marcus Vinicius Botrel Berto

Eike Fuhrken Batista

Roberto D’Araujo Senna

Eliezer Batista da Silva

Luiz do Amaral França Pereira

Carlos Alberto de Paiva Nascimento

Flávio Godinho

Samir Zraick

Aziz Bem Ammar

Assunto:
Ausência de divulgação de fato relevante (art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 157, §4°, da Lei no
6.404/1976).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
do acionista controlador e de administradores da Prumo Logística S.A. (“Prumo” ou
“Companhia”), atual denominação da LLX Logística S.A., por eventual infração ao
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/20021, combinado com o art.
157, §4o, da Lei no 6.404/762, em razão da não divulgação de fato relevante, nos
dias 13 e 14.8.2013, informando a existência de tratativas entre a Companhia e a
EIG Management Company LLC (“EIG” ou “Grupo EIG”), quando da ocorrência de
oscilações atípicas nas cotações, quantidade de negócios e volume negociado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.

2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2013/8828,
instaurado pela SEP com o fim de analisar a divulgação, pela Prumo, de fato
relevante, anunciando a assinatura de Termo de Compromisso entre as duas
sociedades, após o encerramento do pregão de 14.8.2013 da BM&FBOVESPA.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

II.1.
Dos fatos relevantes divulgados pela Prumo.

3.
Em 25.6.2013, a Prumo divulgou fato relevante informando que, com o
objetivo de estudar as melhores estratégias para geração de valor a seus
acionistas, havia contratado assessores financeiros para avaliar eventuais

oportunidades de negócios e operações societárias envolvendo os ativos da
Companhia e seus valores mobiliários (fls. 294).

4.
O anúncio também informava que o fechamento de qualquer negociação
estaria condicionado à análise e aprovação das partes envolvidas e dos órgãos
competentes e que a Companhia manteria seus acionistas e o mercado informados acerca de
eventuais desdobramentos relacionados às informações então divulgadas.

5.
Em 14.8.2013, às 17h56min, após o encerramento do pregão da
BMF&BOVESPA, a Prumo divulgou outro fato relevante, informando a assinatura,
pela Companhia e por seu controlador, Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), de Termo de
Compromisso com a EIG, pelo qual este grupo participaria de aumento de capital social da
Companhia mediante subscrição privada de ações, no valor de R$ 1,3 bilhão (fls. 01-03).

6.
Segundo o anúncio, a operação estava sujeita a determinadas condições,
como a celebração dos contratos definitivos, aprovações regulatórias e societárias,
e finalização da due diligence3, que, uma vez satisfeitas, fariam do Grupo EIG o
novo acionista controlador da Prumo. Por sua vez, Eike Batista deixaria de integrar
a sua administração, continuando, porém, a ser acionista relevante, com direito a
indicar um membro do conselho de administração.

7.
O fato relevante também informou que a subscrição privada, somada às
linhas de crédito existentes, proveria a Companhia com os recursos necessários à
execução de seu plano de investimento de capital na construção do Porto do Açu, e
reforçariam a sua estrutura de capital.

II.2.
Dos esclarecimentos da Companhia.

8.
No dia seguinte à divulgação do segundo aviso de fato relevante, a área de
acompanhamento de mercado da CVM solicitou à Companhia esclarecimentos sobre
a evolução das negociações que culminaram naquele anúncio, pedindo também o
nome de todas as pessoas que participaram das tratativas, ou que a elas tiveram
acesso ou conhecimento4.

9.
Em sua resposta (fls. 07-08), a Prumo afirmou que era de conhecimento
do mercado que a Companhia e o seu acionista controlador estavam trabalhando
ativamente para viabilizar o Porto do Açu, localizado no norte do Estado do Rio de
Janeiro, e que já havia sido publicado fato relevante nesse sentido, em 25.6.2013.

10.
A partir dessa data, portanto, a Prumo manteve tratativas com potenciais
investidores, tendo, em 18.7.2013, iniciado as conversas com o Grupo EIG, que
foram mantidas em sigilo em função de termo de confidencialidade assinado no dia
anterior (fls. 30-39).

11.
A partir de 30.7.2013, estas negociações se intensificaram, até que, em
reunião extraordinária realizada entre 9h e 10h do dia 14.8.2013, o conselho de
administração autorizou a diretoria da Companhia a firmar com a EIG o
“Commitment Letter for Financing Açu Superport and Related Assets” (“Termo de
Compromisso”) juntamente com o anexo “LLX Logística S.A. R$1.3 Billion Rights
Offering Participation Binding Terms and Conditions” (fls. 264-266).

12.
A reunião contou com a presença da totalidade dos conselheiros, que
haviam sido convocados no dia anterior, 13.8.2013, às 22h50min.

13.
A Prumo informou que o diretor de relações com investidores, Marcus
Vinicius Botrel Berto (“Marcus Botrel” ou “DRI”), teve ciência das negociações com
o Grupo EIG em 18.7.2013, ao passo em que os membros do conselho de

administração Roberto D’Araujo Senna (“Roberto Senna”) e Eike Batista, este último
também controlador da Companhia, souberam delas em 23.7.2013 (fls. 08-09).

14.
Os demais integrantes do conselho de administração, Eliezer Batista da
Silva (“Eliezer Batista”), Luiz do Amaral França Pereira (“Luiz França”), Carlos
Alberto de Paiva Nascimento (“Carlos Paiva”), Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz
Bem Ammar (“Aziz Ammar”) teriam tido conhecimento do negócio na reunião do
órgão realizada em 14.8.2013.

15.
Nos seus esclarecimentos, a Prumo ressaltou que, entre a publicação do
fato relevante de 25.7.2013 e a divulgação do contrato, a Companhia foi objeto de
diversas reportagens com rumores e especulações, mas que nenhuma delas se
referiu ao contrato a ser firmado com a EIG.

II.3.
Dos esclarecimentos do DRI e dos conselheiros.

16.
No curso de sua análise, a SEP verificou que ocorreram as seguintes
oscilações relacionadas às ações de emissão da Companhia, previamente ao aviso
de fato relevante divulgado às 17h56min do dia 14.8.2013:

(i) +17,27% e +17,25% na cotação das ações ordinárias em 13.8.2013 e
14.8.2013, respectivamente;

(ii) +58,27% e +116,96% na quantidade de ações negociadas em
13.8.2013 e 14.8.2013, respectivamente;

(iii) +75,88% e +162,25% no volume financeiro observado em 13.8.2013
e 14.8.2013, respectivamente; e

(iv) +31,18% e +86,76 no número de negócios realizados com as ações
ordinárias em 13.8.2013 e 14.8.2013, respectivamente.

17.
Nos termos do disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/20085, a
SEP solicitou, em 4.9.2013, a manifestação do DRI Marcus Botrel e, por meio deste,
também a dos conselheiros acima relacionados (fls. 13-14), a respeito da
observância do comando previsto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM
no 358/2002, segundo o qual os administradores devem providenciar a divulgação
imediata de fato relevante mantido em sigilo, caso a informação escape ao controle
ou ocorram oscilações atípicas.

18.
Em sua resposta (fls. 17-21), à qual acederam todos os conselheiros (fls.
22-28 e 252), Marcus Botrel confirmou a versão da Companhia, mencionada acima,
a respeito da evolução das negociações que conduziram à publicação, em 14.8.2013, do fato
relevante anunciando a assinatura do Termo de Compromisso com a EIG.

19.
Acrescentou que, na data da publicação do primeiro fato relevante,
25.6.2013, a Prumo estabeleceu proibição interna de negociação de valores
mobiliários de sua emissão (fl. 290).

20.
A respeito das oscilações apontadas pela SEP, o DRI afirmou que, após a
publicação do primeiro fato relevante, a Prumo passou a ser objeto de inúmeras
reportagens que traziam rumores e especulações sobre a potencial aquisição de
ativos do grupo em que ela estava inserida (Grupo X).

21.
No entanto, apontou que nenhuma das reportagens coletadas pelo serviço de
clipping de notícias da Companhia (fls. 40-249), distribuído diariamente para toda a diretoria
e para a área de relações com investidores, fez referência às negociações com a EIG.

22.
Assim, não haveria qualquer indício de que as oscilações ocorridas nos dias
13 e 14.6.2013 teriam decorrido de vazamento sobre a negociação ainda em curso
com o Grupo EIG, o que fez com que não fosse recomendável divulgar ao mercado
qualquer informação. Aduziu que a divulgação de informações sem relevância ou
concretude é prejudicial ao mercado, pois poderia aumentar ainda mais a
volatilidade dos negócios com ações de emissão da Prumo.

23.
Segundo o DRI, em face desse cenário extraordinário, a Companhia
procurou ser prudente na divulgação de fatos relevantes, tendo, em função disso,
divulgado a transação com a EIG somente após a efetiva assinatura do Termo de
Compromisso e após o fechamento do pregão da BMF&BOVESPA.

24.
Argumentou, também, que a divulgação prematura da transação poderia
por em risco o negócio, em função do efeito que o anúncio poderia ter sobre a
cotação das ações de emissão da Companhia e que, portanto, o caput do art. 6o da
Instrução CVM no 358/20026 autorizaria o sigilo.

25.
Marcus Botrel alegou ainda que as oscilações apontadas pela SEP eram
comuns e quase diárias, não só para as ações de emissão da Prumo, mas para
todas as companhias abertas do Grupo X. Em suporte ao seu argumento,
apresentou tabelas com as variações das cotações e com os volumes negociados
das ações da Companhia, em pregões dos meses de março a agosto de 2013, que
seriam da mesma ordem das verificadas nos dias 13 e 14.8.2013 (fls. 19-20).

26.
Acrescentou que a volatilidade dos papeis também pode estar relacionada
ao preço baixo das ações da Prumo, menos de R$1,00, que fazia com que qualquer
rumor ou especulação fosse capaz de provocar variação significativa, que dificultava
sua caracterização como oscilação atípica.

27.
Desta feita, não teria havido vazamento de informações sobre a transação
com o EIG e tampouco foram atípicas as oscilações ocorridas, nos dias 13 e
14.8.2013, com as cotações e o volume negociado das ações de emissão da Prumo.

II.4.
Das diligências adicionais da área técnica.

28.
A SEP solicitou, em 5.5.2014, a manifestação da Superintendência de
Relações com o Mercado e Intermediários – SMI acerca da eventual ocorrência de
oscilação atípica na cotação das ações ordinárias de emissão da Prumo, nos dias que
antecederam a divulgação do aviso de fato relevante de 14.8.2013 (fls. 253-2557).

29.
A SMI realizou análise estatística dos parâmetros de cotação, quantidade
negociada e volume negociado das ações ordinárias de emissão da Prumo no mês
de agosto de 2018, confirmando que houve comportamento atípico da cotação e da
quantidade negociada nos dias 13 e 14.8.2013 e do volume negociado no dia
14.8.2013 (fls. 257-261).

III.
DA ACUSAÇÃO.

30.
Diante dos fatos relatados acima, a SEP apresentou, em 10.6.2014, Termo
de Acusação em face do DRI, Marcus Botrel, do acionista controlador e conselheiro
de administração, Eike Batista, e dos conselheiros de administração, Roberto Senna, Eliezer
Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar (fls. 295-322).

31.
Expôs a área técnica que, como exceção à regra geral do art. 3o da
Instrução CVM no 358/20028, de imediata divulgação dos fatos relevantes
relacionados aos negócios da Companhia, o caput do art. 6o da mesma Instrução

permite o sigilo sobre os atos ou fatos relevantes, quando sua revelação colocar em
risco interesse legítimo da Companhia.

32.
No entanto, por força do disposto no parágrafo único do mesmo art. 6o,
caso (i) a informação relevante escape ao controle, ou (ii) se ocorrerem oscilações
atípicas na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da Companhia, as pessoas mencionadas em seu caput (acionistas
controladores ou administradores) ficam obrigadas a divulgar imediatamente o ato
ou fato relevante, diretamente ou através do diretor de relações com investidores.

33.
Assim, a SEP entendeu que as oscilações atípicas de preço e quantidade
ocorridas com os papeis de emissão da Prumo, nos dias 13 e 14.8.2013, e de
volume negociado, no dia 14.8.2013, evidenciavam a necessidade de imediata
divulgação de fato relevante, informando o mercado a respeito da existência das
tratativas com o Grupo EIG.

34.
Em relação à primeira hipótese do parágrafo único do art. 6o, da Instrução
CVM no 358/2002, o Termo de Acusação reconheceu que não havia, nos autos,
reportagens oriundas da mídia convencional, mencionando as tratativas entre a Prumo e o
Grupo EIG que indicassem que a informação teria escapado ao controle da Companhia.

35.
Nada obstante, a área técnica apontou a divulgação em perfil da rede
social Twitter, às 13h18min do dia 13.8.2013, do possível anúncio de venda da
Prumo a ser realizado no dia seguinte. Às 08h04min do dia 14.8.2013, o mesmo
perfil escreveu que “quem comprou a LLX foi... EIG Global Partners e Mubadala” (fl. 271).

36.
Essas publicações no Twitter comprovariam, para a SEP, o vazamento da
negociação, evidenciado pela oscilação atípica experimentada pelas ações.

37.
De acordo com a Superintendência, era incontroverso o potencial de
relevância da informação mantida em sigilo, que envolvia, inclusive, a transferência
do controle acionário da Companhia. Quanto às alegações dos administradores de
que não haveria concretude na informação, apontou a SEP que a CVM tem
reconhecido de forma reiterada que a certeza do negócio não é requisito para a
caracterização de fato relevante.

38.
No entendimento da Superintendência, também não seria motivo para a
manutenção do sigilo o receio de que a divulgação das tratativas poderia prejudicar
a concretização do negócio pretendido, por exemplo, pelo aumento da volatilidade
nos negócios com ações de emissão da Companhia. A uma, porque a divulgação das
tratativas, ao contrário do alegado pelos administradores na fase de instrução, diminuiria a
assimetria informacional que as oscilações atípicas demonstravam existir.

39.
A duas, porque a CVM já se manifestou no sentido de que não é absoluta a
exceção à divulgação prevista no art. 6o da Instrução CVM no 358/2002, pois, nos
termos do já comentado parágrafo único daquele mesmo dispositivo, ocorrendo
oscilações atípicas, cessa a discricionariedade dos administradores em manter o
sigilo, devendo a informação ser imediatamente divulgada, não se condicionando,
esta obrigação, à existência de correspondência explícita entre a informação a ser
divulgada e a oscilação atípica observada.

40.
Pediu a SEP, portanto, a responsabilização de todos os acusados por
infração ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/2002, em virtude da não divulgação de fato
relevante, informando ao mercado a existência de tratativas entre o Grupo EIG e a
Prumo, quando da verificação de oscilação atípica nos papeis de emissão da
Companhia, ocorridas nos dias 13 e 14.8.2013.

41.
Em relação a Marcus Botrel, o Termo de Acusação apontou que, além de
ter tido ciência das negociações entre a Prumo e o Grupo EIG em 18.7.2013, ele
era, na qualidade de diretor de relações com investidores, o responsável pelo
acompanhamento diário da evolução das ações de emissão da Companhia. Assim,
em vista da oscilação havida com os papeis, deveria ter divulgado a existência das
referidas tratativas, pelo menos desde o dia 13.8.2013.

42.
Por sua vez, o acionista controlador e conselheiro de administração, Eike
Batista, e o conselheiro de administração, Roberto Senna, obtiveram conhecimento
das negociações em 23.7.2013. A SEP ressaltou que, apesar de não terem a
mesma atribuição do DRI de acompanhar diariamente as negociações das ações, o
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002 também lhes dava a
responsabilidade de divulgar imediatamente o fato relevante mantido sob sigilo,
caso ocorressem oscilações atípicas com os papeis.

43.
Nesse sentido, apontou o termo de acusação que as oscilações havidas em
13 e 14.8.2013 foram divulgadas por diferentes veículos de imprensa, que
noticiaram as altas nas ações da Prumo naqueles dias, e cujas matérias teriam sido
distribuídas aos administradores pelo serviço de clipping contratado pela
Companhia, conforme a tabela a seguir:

Tabela 1: Notícias informando oscilações nas ações da Prumo
nos dias 13 e 14.8.2013
Dia e
Hora
Veículo
Título
Trecho relevante
Fls.
13.08.
13
16h11
min
Infomone
y
“Mubadala deve
injetar US$ 1 bi nas
empresas de Eike;
ações disparam”
“(...) por volta das 16h05
(...) a LLX tem ganhos de
10,00%, aos R$1,21 – os
maiores do Ibovespa”.
115
-
116
13.08.
13
17h02
min
Valor
“Bovespa caminha
para quinta alta
seguida com
disparada do grupo
‘X’”
“Às 16h40, o Ibovespa subia
0,65%, para 50.630 pontos,
com bom volume de R$6,7
bilhões.
No topo do índice estavam
LLX ON (14,24%) (...)”.
118
-
119
13.08.
13
18h11
min
Infomone
y
“Guiado por grupo
EBX, Ibovespa ganha
fôlego na reta final”
“(...) LLX tem ganhos de
13,64%, aos R$ 1,25 – os
maiores ganhos do
Ibovespa”.
126
-
128
14.08.
13
12h09
min
Último
Instante –
SP
“Ação da LLX salta
mais de 13% com
rumores sobre Porto
do Açu”
“Às 11h55, os papéis da
companhia do grupo EBX
avançavam 13,18 por cento,
enquanto o Ibovespa subia
0,51 por cento”.
49
14.08.
13
14h11
min
Infomone
y
“LLX estende ganhos
e dispara 11%; ALL
sobe 9% e PDG tem
5o pregão seguido de
alta”
“Liderando as altas do
Ibovespa, a LLX Logística
(LLXL3) registra alta de
11,63%, a R$ 1,44,
estendendo os ganhos da
sessão anterior, quando teve
alta de 17,27%”.
54-
58
14.08.
13
16h11
min
Infomone
y
“Rumor ganha força e
LLX chega a alta de
16%, levando OGX a
subir 7,5%”
“Ganhando forças ao longo
do pregão, a LLX Logística
(LLXL3) tem alta de 14,73%
por volta das 14h40,
atingindo os R$1,48”.
93

44.
Segundo a área técnica, na medida em que essas notícias estavam
amplamente disponíveis àqueles administradores por meio do serviço de clipping, a
verificação da ocorrência das variações atípicas nas ações nos referidos dias não demandaria
deles qualquer esforço adicional dissonante de suas funções de conselheiro.

45.
Concluiu, portanto, o Termo de Acusação que, estando Eike Batista e
Roberto Senna cientes das negociações com a EIG e ambos tendo tido
conhecimento das oscilações atípicas, também deveriam ter divulgado a existência
das tratativas, pelo menos desde o dia 13.8.2013.

46.
De forma semelhante, entendeu a SEP que, por meio do serviço de
clipping contratado pela Prumo, os conselheiros Eliezer Batista, Luiz França, Carlos
Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar tiveram ciência das oscilações
atípicas das ações da Companhia desde o dia 13.8.2013.

47.
Assim, tendo sido convocados para a reunião do conselho de
administração do dia 14.8.2013, às 22h50min do dia anterior, concluiu a área
técnica que, a partir do fim da referida reunião, às 10h do dia 14, quando ficaram
cientes da negociação com a EIG, e tendo em vista também que, ao longo desse
dia, foram divulgadas matérias relatando oscilações anormais das ações, teriam
aqueles conselheiros que divulgar imediatamente o fato relevante, nos termos do
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

48.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada na CVM
(PFE) entendeu estarem atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 6o e 11
da Deliberação CVM no 538/20089, com exceção da manifestação, ou anuência à
manifestação do DRI, do acusado Aziz Ammar, que a princípio não se encontrava nos autos.

49.
Porém, conforme consignado pela área técnica às fls. 329, Aziz Ammar, a
exemplo dos outros conselheiros da Prumo, anuiu com os esclarecimentos
prestados à SEP por Marcus Brotel, conforme documento de fls. 252, restando,
portanto, suprida a lacuna apontada pela PFE.

V.
DAS DEFESAS.

50.
Apresentaram individualmente as suas defesas Eike Batista (fls. 400-414)
e Marcus Botrel (fls. 612-634). Apresentaram defesa conjunta os demais acusados
Roberto Senna, Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Nascimento, Flávio Godinho,
Samir Zraick e Aziz Ammar (fls. 434-472).

V.1. Das preliminares.

51.
O acusado Marcus Botrel alegou, preliminarmente, que a Acusação deixou
de observar o disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, pois, após ter-
se manifestado, em atendimento a esse dispositivo, houve manifestação da SMI a respeito
das oscilações ocorridas com as ações de emissão da Companhia nos dias 13 e 14.8.2013.

52.
Alega que deveria ter sido novamente intimado a se manifestar, quando
então poderia ter esclarecido que as referidas oscilações não foram atípicas, assim
como os membros do conselho de administração, que poderiam ter comprovado que
não houve, no período que antecedeu o fato relevante publicado pela Companhia em
14.8.2013, nenhuma notícia na imprensa vinculando a Companhia ao Grupo EIG.

53.
Os conselheiros, por seu turno, alegaram, preliminarmente, que a SEP agiu
inapropriadamente ao ter tomado as informações prestadas pelo DRI em atendimento ao art.
11 da Deliberação CVM no 538/2008 como se prestadas por eles próprios.

54.
Alegam, assim, que apenas afirmaram que estavam de acordo e não
tinham objeções às informações prestadas pelo DRI, devendo, portanto, o termo de
acusação, de modo a conter a correta “narrativa dos fatos investigados” (art. 6o, II, da
Deliberação CVM 538/2008), ser retificado para tratá-los de forma diferenciada do DRI.

V.2.
Dos argumentos de defesa comuns aos acusados

55.
Os acusados, de forma semelhante ao que relataram na fase de instrução,
contextualizaram a situação vivida pela Companhia à época dos fatos e as
negociações que culminaram na assinatura do Termo de Compromisso com a EIG,
divulgada no aviso de fato relevante de 14.8.2013.

56.
Em apertada síntese, relatam que, a partir de meados de 2013, com a
divulgação ao mercado de informações negativas relacionadas aos negócios da
companhia de petróleo OGX, instalou-se profunda crise de confiança sobre as
empresas do Grupo X, do qual fazia parte a Prumo.

57.
Com isto, apesar de deter um valioso e promissor ativo em construção – o
Porto do Açu –, a Companhia sofreu forte impacto negativo, com reflexo na cotação
de suas ações. Em 2012, a cotação havia alcançado R$3,40 por ação (com média
anual em 2012 de R$2,46 por ação), mas chegou a valer R$0,55 por ação em
12.7.2013, registrando-se, desse modo, uma redução de mais de 80%.

58.
Surgiram, em paralelo, dificuldades financeiras, como restrições de
crédito, aumento de custo de captação, dificuldades para a atração de novos
clientes do Porto do Açu, falta de recursos para suportar obrigações prestes a vencer, entre
outras, que tornaram premente uma substancial injeção de capital na Companhia.

59.
Em função disso, foram contratados assessores financeiros para avaliar
eventuais oportunidades de negócios e operações societárias envolvendo seus
ativos e valores mobiliários, conforme divulgado ao mercado por meio do fato
relevante do dia 25.6.2013.

60.
Com este anúncio, os investidores e o mercado foram adequadamente
informados sobre a existência de negociações com terceiros e de que alguma
operação societária relevante poderia acontecer brevemente, gerando neles, assim,
a expectativa de que voltariam a ser informados apenas no momento em que tais
negociações chegassem a termo.

61.
As negociações se iniciaram com quinze grupos potencialmente
interessados (fls. 479-481), todos com assinatura de acordos de confidencialidade
(fls. 483-586). Em 18.7.2013, iniciaram-se as tratativas com o Grupo EIG, após a
assinatura, no dia anterior, de acordo de confidencialidade.

62.
A partir de 30.7.2013, as negociações se intensificaram com a EIG, até
que, em 14.8.2013, o conselho de administração da Companhia aprovou a
celebração de Termo de Compromisso com a instituição. Alegam, no entanto, que
as negociações só terminaram na tarde de 14.8.2013, com a própria assinatura do
documento, tendo o fato relevante, então, sido publicado após o encerramento do
pregão da BM&FBOVESPA, nos termos do art. 5o da Instrução CVM no 358/200210.

63.
Para os acusados, a Companhia agiu corretamente, em linha com
precedente da CVM11, ao divulgar, em 25.6.2013, o início das negociações, e,
posteriormente, a assinatura do Termo de Compromisso, ao fim do pregão de 14.8.2013.

64.
Não seria razoável esperar que a Companhia fosse obrigada a divulgar
fatos relevantes sucessivos, atualizando o mercado sobre cada etapa do processo
de negociação. Apenas quando houvesse fato novo é que uma nova divulgação
seria necessária12.

65.
Entre as datas dos dois fatos relevantes não havia o que divulgar, pois
existiam apenas meras expectativas, as quais, se divulgadas, colocariam em risco a
concretização do negócio, bem como seriam prejudiciais ao mercado, dada a
expressiva volatilidade das ações e as variadas especulações que pairavam sobre
os negócios da Companhia.

66.
Mesmo nos dias 13 e 14.8.2013 persistiam negociações em paralelo, além
das que estavam sendo conduzidas com o Grupo EIG, de modo que a divulgação,
naquele momento, do estágio das tratativas com a EIG seria prejudicial à
Companhia, pois os demais potenciais investidores poderiam desistir do negócio
antes de se chegar ao acordo com a primeira. As negociações estavam, ademais,
protegidas por acordo de confidencialidade.

67.
Mesmo após o conselho ter aprovado a celebração de Termo de
Compromisso na manhã do dia 14.8.2013, não havia, segundo os acusados,
segurança de que tal documento preliminar seria efetivamente assinado, o que se
deu somente na tarde daquele dia, quando foi, então, plenamente divulgado.

68.
Nesse ponto, os acusados alegam que antes da assinatura do Termo de
Compromisso faltava, à negociação com a EIG, a concretude necessária à sua
divulgação obrigatória, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no 358/2002.
Ressaltam, a propósito, que seria despropositada a divulgação durante o pregão de
14.8.2013 (isto é, antes da divulgação do Fato Relevante, às 17h56min) de que o
conselho havia aprovado a assinatura de termo de compromisso ainda em
negociação com o Grupo EIG, ou que a Companhia estava mais perto de fechar
acordo com o Grupo EIG do que com outros potenciais investidores.

69.
Os acusados apontam, ademais, que a SEP reconheceu que não houve
vazamento da informação a respeito da negociação com o Grupo EIG, grupo este
que não foi citado em nenhuma das matérias jornalísticas acostadas aos autos, havendo
apenas menção em um perfil da rede social Twitter, mas sem nenhuma repercussão e
credibilidade, não podendo de nenhuma formar ser tomada como indício de vazamento.

70.
Os acusado também alegam que as oscilações observadas nos parâmetros
de negociação das ações de emissão da Prumo nos dias 13.8.2013 e 14.8.2013 não
poderiam ser consideradas atípicas, já que todos esses pregões estavam inseridos
em um período de alta volatilidade. Nesse tocante, sustentam que o histórico da
cotação das ações da Companhia, nos meses de janeiro a setembro de 2013,
apresenta oscilações tão relevantes quanto às ocorridas em 13.8.2013 e 14.8.2013,
e que, no período que antecedeu a assinatura do acordo com a EIG, aconteciam
oscilações quase que diárias, por conta de toda sorte de especulações acerca da
Companhia e do grupo X.

V.3.
Dos argumentos de defesa do DRI.

71.
Além dos argumentos acima expostos, Marcus Botrel defende ter pautado
sua conduta pelo padrão exigido dos administradores pela Lei no 6.404/76, tendo
divulgado o início das tratativas com potenciais investidores e o término das

negociações, no momento da assinatura do acordo com a EIG. A divulgação, antes
de consumado o negócio, teria caráter especulativo e poderia prejudicar o
encerramento das negociações.

72.
Alega que a tipicidade das oscilações se comprovaria também pelo fato de que nem
a BMF&BOVESPA nem a CVM chegaram a oficiar a Companhia para que esta se pronunciasse
imediatamente sobre as oscilações dos dias 13.8.2013 e 14.8.2013, procedimento
comumente adotado no âmbito do convênio de cooperação existente entre ambas.

73.
Ressaltou ainda que o perfil da rede social Twitter, apontado pela SEP
como indício de vazamento da informação, não tinha visibilidade capaz de causar
repercussão da notícia, nem apresentava qualquer credibilidade, pois divulgou
informação equivocada, parecendo muito mais especulação do que vazamento.

74.
Também alega que a Acusação se utilizou da Nota Explicativa CVM no
28/1984, já revogada, e que a Instrução CVM no 358/2002 não possui
determinação específica quanto à conduta a ser adotada pelas companhias no caso
de rumores, além do que a Política de Divulgação da Companhia proibia qualquer
comentário sobre rumores no mercado.

V.4.
Dos argumentos de defesa do acionista controlador e dos conselheiros.

75.
As defesas alegam que os conselheiros de administração não se envolvem
diretamente na gestão ordinária da Companhia, já que não lhes compete o
exercício de funções executivas, ou de representação perante terceiros. Desse
modo, não poderia lhes ser imputado um padrão de conduta incompatível com sua
posição na administração da Companhia, sob pena de violação ao princípio da
responsabilidade subjetiva no processo sancionador.

76.
Assim, os conselheiros acusados, inclusive o controlador, Eike Batista,
alegam não ser sua atribuição acompanhar diariamente o grau de oscilação das
ações, tarefa que caberia primariamente ao diretor de relações com investidores,
assim como a divulgação de atos ou fatos relevantes ao mercado, conforme o art.
3o da Instrução CVM no 358/2002.

77.
Segundo defendem, o diretor de relações com investidores é o porta-voz
das companhias abertas em relação ao mercado, na medida em que a
regulamentação da CVM o considera como responsável primordial pela
disseminação das informações periódicas e eventuais (entre as quais se insere a
divulgação de fatos relevantes).

78.
Acrescentam, ademais, que a constatação de oscilações atípicas depende
de exame técnico sofisticado, levando em conta o histórico dos papeis envolvidos, o
comportamento do mercado no dia, entre diversos fatores. No caso da Companhia, tal
análise se revelava especialmente complexa, dada a volatilidade ordinária de suas ações.

79.
Destaca que a volatilidade na cotação das ações podia estar relacionada ao
baixo preço das ações da Companhia (que passou a valer menos de R$1,00,
quando em anos anteriores tinha chegado a valer mais de R$3,00), o qual, somada
à pouca liquidez, podia provocar grandes oscilações de preço.

80.
Por fim, apontam que a área técnica se equivocou ao afirmar que eles
teriam ciência ou estavam, ao menos, em condições de ter ciência das oscilações,
por receberem diariamente notícias da Companhia por meio do serviço de clipping.

81.
Ocorre que, conforme consignado na manifestação inicial do DRI, às fls.
17-21, o clipping de notícias era enviado somente aos diretores e aos funcionários

da área de relações com investidores, e não aos conselheiros. Ademais, as matérias
anexadas ao processo pelo DRI, às fls. 40-249, não correspondiam às do clipping, que, além
disso, era enviado na forma de e-mail com as manchetes das matérias, apenas.

82.
Assim, na medida em que a SEP considerou o conhecimento das oscilações
atípicas como pressuposto para a acusação dos Conselheiros, e não havendo prova
ou indício nos autos de que eles teriam tomado conhecimento das oscilações
supostamente atípicas dos dias 13.8.2013 e 14.8.2013, impõe-se a sua absolvição,
a exemplo dos precedentes PAS CVM no 16/2009 e PAS CVM no 2008/11199.

83.
No mesmo sentido, asseveram que tampouco tomaram conhecimento (ou
tinham o dever de tomar conhecimento) de suposto vazamento das negociações
com o Grupo EIG por meio de mensagens divulgadas no Twitter, cujo
acompanhamento não guarda nenhuma relação com as suas funções.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

84.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 24.02.2015, fui sorteado como
relator deste processo (fl. 696).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 “Art. 6o (...) Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente, ou por
meio do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na
hipótese da informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.”
2 “Art. 154. (...) §4o. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral
ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia.”
3 Em 16.9.2013, foi informada, por meio da divulgação de fato relevante, a assinatura do acordo
definitivo com o Grupo EIG (fls. 267-269).
4 OFÍCIO/CVM/GMA-2/No072/13 (fls. 06-07).
5 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No245/13 (fls. 13-14).
6 “Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores
entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.”
7 MEMO/CVM/SEP/GEA-4/No022/14 (fls. 253-255).
8 “Art. 3o. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de
valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos
seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente, em todos os
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.”
9 MEMO no 19/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 323-327).
10 “Art. 5o - A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início
ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.”
11 Nos termos do voto do Diretor Pedro Marcílio no PAS CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007:
“Para que um fato relevante seja divulgado não é preciso que se conheçam todos os seus elementos.
Muitas vezes, deve se fazer a divulgação aos poucos, à medida que as informações venham a ser
produzidas. (...) Da mesma forma, se existem negociações para a aquisição de um concorrente, pode-
se divulgar a existência das negociações e, posteriormente, a sua conclusão. Se, quando da
conclusão, o preço ainda não estiver determinado, em uma nova oportunidade divulga-se o preço, se for
informação relevante.” (Grifo do acusado Marcus Bortrel)
12 A defesa conjunta dos Conselheiros contestou o uso, pela SEP, dos seguintes precedentes a respeito
da divulgação de fatos incompletos, pendentes ou não definitivos, pois, para ela, em tais casos, não
houve a divulgação prévia do início das tratativas, como o presente processo: PAS CVM no 16/09, PAS
CVM no 2012/3168, PAS CVM no 2006/5928, PAS CVM no 2006/4776 e PAS CVM no 2008/5752.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/6225

Acusados:
Marcus Vinicius Botrel Berto

Eike Fuhrken Batista

Roberto D’Araujo Senna

Eliezer Batista da Silva

Luiz do Amaral França Pereira

Carlos Alberto de Paiva Nascimento

Flávio Godinho

Samir Zraick

Aziz Bem Ammar

Assunto:
Ausência de divulgação de fato relevante (art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 157, §4°, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
do acionista controlador e de administradores da Prumo Logística S.A. (“Prumo” ou
“Companhia”), atual denominação da LLX Logística S.A., por eventual infração ao
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/20021, combinado com o art.
157, §4o, da Lei no 6.404/19762, por não terem divulgado fato relevante, nos dias
13 e 14.8.2013, informando a existência de tratativas entre a Companhia e a EIG
Management Company LLC (“EIG” ou “Grupo EIG”), quando da ocorrência de
oscilações atípicas nas cotações, quantidade de negócios e volume negociado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.

2.
Apresentaram individualmente as suas defesas o acionista controlador e
membro do conselho de administração Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”) e o
diretor de relações com investidores Marcus Vinicius Botrel Berto (“Marcus Botrel”
ou “DRI”). Por sua vez, apresentaram defesa conjunta os membros do conselho de
administração da Companhia Roberto D’Araujo Senna (“Roberto Senna”), Eliezer
Batista da Silva (“Eliezer Batista”), Luiz do Amaral França Pereira (“Luiz França”),
Carlos Alberto de Paiva Nascimento (“Carlos Nascimento”), Flávio Godinho, Samir
Zraick e Aziz Bem Ammar (“Aziz Ammar”) (em conjunto, “Conselheiros”).

DAS PRELIMINARES

3.
O acusado Marcus Botrel alega, preliminarmente, a não observância no
presente caso do disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/20083, uma vez
que o pedido de esclarecimentos foi formulado antes de trazidas aos autos as
informações prestadas pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários –
SMI, que seriam aproveitadas na fundamentação do Termo de Acusação.

4.
Não concordo com o argumento por duas razões. Conforme entendimento
pacífico desta autarquia, o pedido de esclarecimentos, formulado pela área técnica
da CVM em cumprimento ao aludido dispositivo regulamentar, não traduz meio
hábil ao contraditório dos elementos de prova presentes nos autos, que podem vir
a subsidiar o eventual oferecimento da peça acusatória. Com efeito, como já
esclarecido por este Colegiado, “a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente

dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a
autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa
investigativa de que trata o art. 9o, §2o, da Lei no 6.385/76. O dispositivo não
confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido
com defesa prévia4”.

5.
Além disso, não se verifica prejuízo ao acusado, que, uma vez intimado
para a apresentação de sua defesa, teve acesso integral aos autos e oportunidade
para contestar o Termo de Acusação e requerer a produção das provas que
considerasse pertinentes.

6.
Ainda em sede preliminar, os Conselheiros alegam que a SEP se
equivocou, ao tomar como suas as informações prestadas em resposta ao ofício
enviado nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008. Segundo afirmam,
limitaram-se a esclarecer, naquela oportunidade, que não tinham objeções aos
esclarecimentos prestados pelo DRI.

7.
Em razão disso, solicitam, nos termos do art. 6o, II, da Deliberação CVM
no 538/2008, a retificação do Termo de Acusação para que sejam corrigidas todas
as menções a declarações de “administradores” de modo a ficar esclarecido que a
sua participação nos fatos apurados é distinta da do DRI.

8.
A retificação, contudo, me parece descabida, uma vez que os Conselheiros
tiveram a oportunidade de apresentar, em sua defesa, os esclarecimentos que
julgaram necessários acerca da resposta encaminhada à SEP. A alegação de que a
peça acusatória teria se equivocado ao interpretar as informações remetidas pelo
DRI traduz, portanto, questão afeta à valoração das provas dos autos, que, desta
feita, será examinada adiante por ocasião do julgamento do mérito da acusação.

9.
Afasto, por essas razões, as preliminares alegadas pelos acusados.

III.
DO MÉRITO

III.1. DO CARÁTER ATÍPICO DAS OSCILAÇÕES OCORRIDAS NOS PREGÕES DOS DIAS 13 E 14 DE
AGOSTO DE 2013 NA NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA PRUMO.

10.
As acusações partem da premissa, contestada pelas defesas, de que, nos
pregões dos dias 13 e 14.8.2013, os indicadores relativos à negociação das ações
de emissão da Prumo apresentaram oscilações atípicas.

11.
De acordo com os acusados, as ações de emissão da Prumo estavam
sujeitas à forte volatilidade desde, ao menos, janeiro de 2013, em razão das
notórias incertezas envolvendo a continuidade do Grupo X. Examinadas nesse
contexto, as oscilações registradas nos dias 13 e 14 de agosto não se mostrariam
anormais. Nessa direção, acostaram aos autos levantamento a respeito da variação
percentual dos preços e da evolução dos valores absolutos de quantidade e volume
negociado, em pregões compreendidos de janeiro a setembro de 2013 (fls. 408-
409, 464-467, 630-634).

12.
No entanto, em direção oposta à sustentada pelos acusados, o estudo
técnico elaborado pela SMI (fls. 257-261) evidencia que, nos referidos pregões, os
parâmetros de negociação dos papeis da Companhia se desviaram dos padrões
usuais. O aludido estudo foi elaborado com base no limite estatístico da média
adicionada a duas vezes o desvio-padrão, que define o intervalo de 95,44% das
observações, na hipótese de distribuição normal, considerado o horizonte de 60
pregões5. A conclusão desse modo alcançada é clara: tanto no dia 13, como no dia

14.8.2013, houve oscilações atípicas não só em relação à cotação, mas também em
relação à quantidade de ações negociadas.

13.
Aproveito para esclarecer que o dever previsto no art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 358/2002 tem por efeito obrigar o diretor de relações com
investidores a dotar-se dos meios necessários ao efetivo monitoramento das
negociações com valores mobiliários emitidos pela companhia aberta, inclusive
mediante a adoção de critério minimamente objetivo para discernir as oscilações
atípicas das típicas. De outro modo, especialmente em relação às ações que
apresentam expressiva volatilidade histórica, como era o caso da Prumo, o
cumprimento do disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/2002 restaria inviabilizado.

14.
A metodologia utilizada pela SMI, nesse particular, mostra-se razoável e,
frise-se, bastante conservadora, uma vez que só considera atípica a oscilação que
extrapola o intervalo de 95,44% da distribuição normal. Evidentemente, o diretor
de relações com investidores tem autonomia, dentro dos limites da razoabilidade,
para definir os seus próprios filtros. O que não se pode admitir, por ser insuficiente
ao cumprimento do mencionado art. 6o, parágrafo único, é que deixe de empregar
qualquer critério objetivo, baseando-se em uma leitura deveras subjetiva e incerta
a respeito da variação dos preços, das quantidades e dos volumes negociados.
Afinal, uma variação de, por exemplo, 5% na cotação ou no volume financeiro pode
ser atípica ou não, conforme a volatilidade histórica do papel, sendo, assim,
imprescindível o emprego de tratamento estatístico para o efetivo monitoramento
das negociações com valores mobiliários emitidos pela companhia.

15.
Os acusados argumentam que as penny stocks, por serem negociadas a
preços pequenos, expõem-se ordinariamente à maior volatilidade, não sendo,
portanto, possível coligir o caráter atípico das oscilações observadas nos dias 13 e
14 de agosto. No entanto, o argumento não me convence, pois que, como já
exposto, a detecção de oscilação atípica leva em consideração a volatilidade
histórica do papel. Ademais, ainda que fosse acolhido, o argumento não explicaria
as flutuações registradas na quantidade de ações e no volume financeiro negociado
nos aludidos pregões.

16.
Por fim, alguns acusados aduzem que a Companhia não recebeu, nos dias
13 e 14, qualquer ofício da BMF&BOVESPA, ou da CVM, inquirindo sobre as
supostas oscilações atípicas. Segundo alegam, tal fato confirmaria a normalidade
do comportamento das ações naquele período.

17.
Tal alegação, a meu ver, não procede. A ausência de atuação preventiva
por parte do regulador e do autorregulador não exime os administradores de
companhia aberta do cumprimento de seus deveres regulamentares. Também não
afasta a possibilidade de a CVM apurar posteriormente os fatos e apresentar, em
sede de processo administrativo sancionador, suas conclusões sobre a regularidade
da conduta dos administradores.

18.
Como já mencionado, o estudo elaborado pela SMI demonstra,
conclusivamente, a ocorrência de oscilações atípicas em relação ao preço e à
quantidade negociada de ações de emissão da Prumo, nos dias 13 e 14.8.2013.
Desta feita, resta configurada a hipótese, prevista no parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/2002, de divulgação imediata de fato relevante até então
mantido sob sigilo pela administração da Companhia.

19.
Dito isso, cumpre então verificar se, no caso em apreço, o referido
comando normativo foi observado pelos acusados.

III.2. DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES.

20.
Começo tal análise por meio do exame da conduta do DRI da Prumo, que
tinha conhecimento das negociações com a EIG desde 18.7.2013. Como se sabe,
tal profissional, nos termos da regulamentação vigente, é o responsável primário
pela prestação ao mercado das informações periódicas e eventuais exigidas das
companhias abertas. Sendo assim, competia ao DRI acompanhar o curso dos
negócios com papeis da Companhia realizados no mercado de bolsa, de modo a
identificar tempestivamente a ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002. Constatada a oscilação
atípica na negociação das ações, cabia-lhe então proceder à imediata divulgação de
fato relevante até então mantido sob sigilo pela administração.

21.
No entanto, no caso em apreço, verifica-se que, a despeito das oscilações
atípicas registradas no dia 13.8.2013, o DRI apenas providenciou o aviso ao
mercado do fato relevante no final do pregão do dia seguinte. Não procedeu,
portanto, à imediata divulgação de fato relevante no final do pregão do próprio dia
13. Ao agir dessa maneira, contribuiu decisivamente para que as oscilações atípicas
(e a provável prática de insider trading) perdurassem até o fim do dia 14.

22.
O acusado procura justificar sua conduta, apresentando, em sua defesa,
duas ordens de argumentos. De uma parte, sustenta que, em linha com os
precedentes da CVM, antes da assinatura do Termo de Compromisso com a EIG,
não havia fato concreto novo a ser noticiado. Como a Companhia já havia tornado
pública, em 25.6.2013, a intenção de realizar negócios e operações societárias
envolvendo seus ativos e valores mobiliários, o mercado tinha expectativa de que
alguma operação seria anunciada tão logo fossem concluídas as negociações, o que
teria sido devidamente providenciado ao final do pregão do dia 14.8.2013. De outra
parte, alega diversas razões que o levaram a entender, à luz das circunstâncias do
caso, que a divulgação de fato relevante apenas ao final do pregão do dia 14 era
mais conveniente para os interesses da Companhia.

23.
Quanto ao primeiro grupo de argumentos, o acusado alega, em síntese, que:

a)
tendo em vista o fato relevante divulgado em 25.6.2013, informando o
início de negociações com terceiros, envolvendo ativos e valores
mobiliários da Companhia, o mercado estava ciente de que alguma
operação seria anunciada tão logo fosse celebrada;

b) a conduta observada pelo DRI estaria em consonância com a orientação
firmada pela CVM no julgamento do PAS CVM no RJ2006/5928, ocorrido
em 17.4.2007, segundo a qual bastaria a divulgação inicial das tratativas
e, posteriormente, a sua conclusão, não sendo necessário dar publicidade
a todas etapas do processo negocial;

c)
antes de firmado o Termo de Compromisso com a EIG na tarde do dia
14.8.2013, não haveria fato novo a ser divulgado ao mercado, mas, apenas
expectativas sobre negócio incerto, que poderiam não ser concretizadas;

d) enquanto não celebrado o referido Termo de Compromisso, mantiveram-
se em curso negociações com outros potenciais investidores, de modo
que não seria acertada a revelação, no dia 13.8.2013, da intenção da
Companhia em fechar negócio com a EIG.

24.
A meu ver, contudo, tais argumentos não devem prosperar. É
entendimento pacífico desta autarquia que não se exige a formalização do consenso
entre as partes para que se considere fato relevante, sujeito à divulgação, a

intenção, manifestada pela prática de atos concretos, de celebrar ato jurídico com
terceiro, que possa influir de modo ponderável nos negócios sociais6. Sendo assim,
as informações de que dispunha a administração da Prumo, no dia 13.8.2013,
acerca do estágio das negociações iniciadas em 25 de junho daquele ano, eram
passíveis de divulgação ao mercado por meio de aviso de fato relevante.

25.
Dada a importância dessas negociações para a continuidade da
Companhia, que, repita-se, atravessava singular crise de credibilidade, era de se
esperar que os investidores estivessem acompanhando atentamente os
desdobramentos desse assunto. Desse modo, qualquer informação nova sobre a
evolução do processo negocial se revestia de especial importância para o mercado.

26.
Nesse tocante, depreende-se das provas dos autos que, no período
compreendido entre 25 de junho e 13 de agosto de 2013, as negociações
conduzidas pela administração da Companhia, com vistas a atrair recursos de novo
investidor, desenvolveram-se significativamente. Em particular, as tratativas com a
EIG, iniciadas em 18 de julho, logo após a assinatura de termo de
confidencialidade, se intensificaram a partir de 30 de julho e, no dia 13 de agosto,
se encontravam em estágio avançado. Tanto é assim que, nesse dia, o conselho de
administração foi convocado para reunião a ser realizada no dia seguinte com o fim
de autorizar a diretoria a ultimar o negócio.

27.
Em vista disso, parece-me seguro concluir que as informações de que
dispunha a administração, no dia 13 de agosto, a respeito da evolução do processo
negocial eram, por si só, relevantes e sensivelmente diferentes daquelas veiculadas
no fato relevante divulgado em 25.6.2013, que, como visto, limitou-se a noticiar,
em termos gerais, a incipiente intenção da Prumo de realizar negócios ou operações
societárias com terceiros. Por essa razão, entendo que este aviso de fato relevante
não tinha por efeito dispensar a divulgação, obrigatória, nos termos do art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002, de informações atualizadas sobre
o curso das negociações, por ocasião das oscilações atípicas verificadas, no dia 13
de agosto, no mercado de ações da Companhia.

28.
Nesse ponto, discordo da interpretação atribuída pela defesa à decisão
proferida pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS CVM no RJ2006/59287.
Parece-me que o trecho do voto do Diretor-Relator, destacado pelo acusado, está,
em realidade, a mencionar, exemplificativamente, diferentes maneiras de a
companhia aberta proceder à progressiva divulgação de informações sobre a realização de
determinado negócio ou operação societária. Assim se lê no referido trecho:

“Para que um fato relevante seja divulgado não é preciso que se
conheçam todos os seus elementos. Muitas vezes, deve se fazer a
divulgação aos poucos, à medida que as informações venham a ser
produzidas. (...) Da mesma forma, se existem negociações para a
aquisição de um concorrente, pode-se divulgar a existência das
negociações e, posteriormente, a sua conclusão. Se, quando da conclusão,
o preço ainda não estiver determinado, em uma nova oportunidade
divulga-se o preço, se for informação relevante.”

29.
A leitura do voto não autoriza, a meu ver, a conclusão de que, uma vez
divulgada a existência das negociações, é dado à administração aguardar a
conclusão do negócio para proceder à divulgação de novo fato relevante, ainda que,
nesse ínterim, tenha ocorrido oscilação atípica na cotação ou quantidade dos
valores mobiliários negociados. O raciocínio da defesa somente me parece correto
se nesse intervalo de tempo não ocorrer nenhum dos fatos previstos no art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002, que ensejam a imediata
divulgação de informações atualizadas sobre o estágio em que se encontram as
negociações. Caso contrário, o cumprimento do referido comando normativo é

mandatório, não cabendo à administração ponderar a respeito do momento mais
oportuno para divulgar o fato relevante.

30.
Diferentemente da defesa, entendo que daquela decisão se depreende
uma orientação geral sobre a interpretação da Instrução CVM no 358/2002 que
corrobora a acusação formulada neste caso em face do acusado, pois que, naquela
oportunidade, o Colegiado esclareceu que, em certas circunstâncias, a divulgação
de informações relevantes sobre determinada negociação deve ser efetuada
paulatinamente, não sendo necessário dispor de todos os elementos relativos ao
ato jurídico em formação para proceder ao aviso de fato relevante8. Desse modo,
tal decisão confirma o entendimento, aplicável ao caso em apreço, de que se
mostrava exigível a divulgação de fato relevante, no dia 13.8.2013, a respeito do
estágio em que se encontravam as negociações conduzidas pela Companhia com
terceiros, ainda que o negócio com a EIG ainda não estivesse concluído.

31.
Nesse ponto, vale ressaltar que a acusação não afirma nem pressupõe que
a administração da Prumo estivesse obrigada a divulgar todas as fases do processo
negocial. A acusação, a meu ver com razão, está a afirmar tão só que, uma vez
constatada a ocorrência de oscilação atípica na negociação dos papeis da
Companhia no dia 13.8.2013, competia ao DRI divulgar imediatamente fato
relevante ao mercado, informando corretamente o estágio no qual se encontravam
as negociações iniciadas em 25.6.2013.

32.
Se, como alega a defesa, ainda não havia certeza, naquele momento, com
quem a Companhia e o seu acionista controlador iriam fechar negócio, uma vez que
diversas negociações estavam sendo conduzidas simultaneamente, tal informação
deveria ser refletida no aviso de fato relevante, que competia ao DRI divulgar ao
final do pregão do dia 13.8.2013, quando, indiscutivelmente, já estariam
disponíveis todas as informações necessárias à apuração das oscilações atípicas
ocorridas naquele dia. O importante, repito, era prover aos investidores
informações atualizadas sobre a evolução do processo negocial, de maneira a
restaurar a simetria informacional entre investidores.

33.
Dito isso, cumpre examinar o segundo grupo de argumentos apresentado
pelo DRI. Nesse particular, o acusado alega, em síntese, que:

(i) todas as tratativas em curso, inclusive aquelas mantidas com a EIG,
eram protegidas por termos de confidencialidade;

(ii) era do interesse da Companhia que as negociações fossem mantidas sob sigilo,
pois a sua eventual divulgação poderia enfraquecer a sua posição perante os
terceiros interessados, colocando em risco o próprio fechamento da operação, que
se mostrava crucial para a continuidade da empresa; e

(iii) a publicidade das negociações teria efeito adverso e imprevisível nos negócios
bursáteis com ações da Companhia, agravando a volatilidade das cotações.

34.
A meu ver, contudo, tais argumentos, atinentes à oportunidade de
divulgação do fato relevante, são desprovidos de eficácia caso esteja presente uma
das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/2002. Como se sabe, fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados se os acionistas controladores, ou os administradores, entenderem que
sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. No entanto, tal
discricionariedade cessa imediatamente quando a informação escapar ao controle,
ou se ocorrer oscilação atípica na cotação ou quantidade negociada dos valores
mobiliários. Nessas hipóteses, a administração perde a prerrogativa de reter a

informação de maneira a preservar o interesse social, vendo-se obrigada, ao
reverso, a proceder prontamente ao aviso de fato relevante.

35.
O entendimento ora exposto vem sendo pacificamente adotado pelo
Colegiado da CVM, valendo destacar, entre outras tantas, a decisão proferida
recentemente no julgamento do PAS CVM no RJ2015/125949, na qual o Relator
assim se manifestou:

“Diante do contexto acima relatado, não tenho dúvidas de que realmente
existia à época interesse legítimo da Companhia a ser resguardado, nos
termos do caput do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002. Não se pode
negar a importância do dever de informar o mercado sobre os negócios da
Companhia, porém tal direito à informação não é absoluto, como
reconhecido pela CVM ao admitir tal exceção, e pela própria Lei no 6.404,
de 1976, em seu art. 157, §5o.

Entretanto, como já exposto acima, a referida exceção deixa de
prevalecer sobre a ampla divulgação na hipótese prevista no parágrafo
único do artigo 6o da mesma Instrução, isto é, na hipótese da informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia
aberta, ou a eles referenciados.”

36.
Em outra oportunidade10, o Colegiado, acompanhando o voto do Relator,
ressaltou que:

“Portanto, caso ocorra uma oscilação atípica na cotação dos valores
mobiliários, é obrigatória a divulgação do fato relevante mantido em
sigilo, ainda que não se saiba ao certo se essa oscilação decorre ou não do
fato relevante. Ressalte-se que esse não é um mero capricho de nossa
regulamentação. A permissão para não divulgação de fato relevante é
algo excepcional dentro de um sistema que, como o nosso, visa a
assegurar a todos os investidores acesso imediato e simultâneo à
informação. Obviamente, essa permissão excepcional só pode vigorar
enquanto se tem absoluta certeza de que nenhum investidor teve acesso
privilegiado à informação. Caso se tenha qualquer indício do contrário,
como a oscilação atípica na cotação dos valores mobiliários, deve-se exigir
a divulgação imediata da informação.”

37.
Com efeito, nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/2002, sobrepõe-se, ao legítimo interesse da companhia em
conservar sigilosa a informação relevante, a tutela ao bom funcionamento do
mercado de valores mobiliários, prevalecendo, nessas situações, a necessidade de
restaurar prontamente a simetria informacional entre investidores, de modo a
estancar o risco de negociação com informação privilegiada.

38.
Tal providência se impõe ainda que a administração não disponha de
indícios específicos de vazamento da informação, pois a oscilação atípica nos
parâmetros de negociação dos valores mobiliários constitui, por si só, evidência
suficiente da provável ocorrência de insider trading, apta a justificar, como medida
saneadora, a imediata divulgação do fato relevante.

39.
Nesse contexto, parece-me descabida a alegação do acusado de que a
divulgação de fato relevante antes de celebrado o negócio com a EIG seria nociva
ao mercado de ações da Companhia, agravando a sua volatilidade. Ao reverso, é a
sua omissão que teve por consequência a continuação das oscilações atípicas ao
longo do dia 14.8.2013 em relação à cotação, à quantidade negociada e ao volume
financeiro. Ao não esclarecer prontamente ao mercado o estágio em que se
encontravam as negociações, o DRI permitiu que persistisse toda sorte de
especulação sobre a questão, inclusive de que o negócio já estaria definido.

40.
Também cabe uma palavra sobre o argumento atinente ao sigilo
assegurado contratualmente às tratativas mantidas com a EIG e outros potenciais
investidores. Cumpre esclarecer que um eventual compromisso de
confidencialidade assumido pela Companhia não pode se sobrepor ao cumprimento,
pelos administradores e acionistas controladores, das obrigações estabelecidas na
regulamentação vigente.

41.
Em suma, pelas razões acima expostas, considero que o acusado Marcus
Botrel se omitiu indevidamente de divulgar fato relevante ao final do pregão do dia
13.8.2013, restando, assim, configurada a infração ao art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/2002, combinado com o art. 157, §4°, da Lei no 6.404/76.

III.3 DA RESPONSABILIDADE DO ACIONISTA CONTROLADOR E DOS CONSELHEIROS

42.
Examinada a conduta do DRI, passo então a analisar a responsabilidade
dos demais acusados, a saber, o acionista controlador e conselheiro de
administração, Eike Batista, e os conselheiros de administração: Roberto Senna, Eliezer
Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar.

43.
É consenso nesta autarquia que a responsabilidade dos demais
administradores, acionistas controladores, membros do conselho fiscal e demais
órgãos estatutários é subsidiária àquela atribuída ao diretor de relações com
investidores, que, como já dito, é o executivo diretamente encarregado do cumprimento das
diversas obrigações de informação impostas às companhias abertas.

44.
Mostra-se, nesse tocante, aplicável o comando previsto no art. 3o, §2o, da
Instrução CVM no 358/2002, segundo o qual acionistas controladores, diretores,
membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, que
“tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do
Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta
Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem
imediatamente o ato ou fato relevante à CVM” (grifou-se).

45.
Em vista disso, parece correto concluir que o cumprimento do preceito
estabelecido no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002 é exigível
do administrador que não seja DRI caso reunidos os seguintes fatos:

(i) o conhecimento da informação até então mantida sob sigilo;

(ii) descontrole no acesso à informação relevante ou oscilação
atípica no preço, cotação ou quantidade negociada de valores
mobiliários; e

(iii) constatação da omissão do DRI no cumprimento do dever de
divulgar imediatamente a informação ao mercado.

46.
Reunidos tais pressupostos, o administrador tem o dever de proceder à
imediata divulgação do fato relevante, sujeitando-se, em caso de descumprimento,
às sanções administrativas.

47.
No presente caso, acusação e defendentes controvertem a respeito do
serviço de clipping contratado pela Prumo para a obtenção diária das matérias
publicadas na imprensa que fossem de seu interesse. De acordo com o Termo de
Acusação, os conselheiros de administração recebiam o
clipping e, por

consequência, tiveram acesso às diversas matérias que noticiaram as variações
expressivas nas cotações dos papeis de emissão da Companhia, nos dias 13 e 14
de agosto de 2013. Desse modo, para a acusação, restaria comprovada a ciência
das oscilações atípicas por parte dos acusados.

48.
Estes últimos, em contrapartida, alegam que o serviço de clipping era
destinado exclusivamente aos diretores e integrantes do departamento de relações
com investidores da Companhia. Nessa direção, mencionam o teor dos
esclarecimentos prestados pelo DRI ainda no curso do procedimento apuratório que
precedeu este processo sancionador.

49.
Embora assista razão aos acusados, a controvérsia a respeito do
destinatário do serviço de clipping não me parece decisiva para o julgamento das
condutas dos administradores, à luz do comando previsto no art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/2002.

50.
Vale lembrar que, nos termos do art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, o
dever de informar e, notadamente, o dever de divulgar fato relevante ocorrido nos
negócios da companhia aberta incumbe a todos os administradores e, por
extensão, aos membros do conselho fiscal e dos demais órgãos com previsão
estatutária. Ao acionista controlador, dada a posição peculiar de comando que
ocupa no seio da companhia, também se atribui obrigação semelhante.

51.
Ainda que se reconheça a divisão de competências e responsabilidades,
estabelecida nas Instruções CVM no 358/2002 e 480/2009, entre, de um lado, o
diretor de relações com investidores e, de outro, os demais administradores,
acionistas controladores, conselheiros fiscais e integrantes de órgãos estatutários, é
certo que estes últimos devem desempenhar com diligência as atribuições relativas
ao dever de informação que lhe são reservadas nos termos da legislação vigente.

52.
No contexto do comando previsto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 358/2002, isso significa que as pessoas acima mencionadas devem dotar-
se dos meios necessários para que estejam em condições de verificar eventual
descontrole da informação, ou oscilação atípica nos negócios envolvendo valores
mobiliários da companhia e, ainda, a eventual omissão do diretor de relações com
investidores no cumprimento do dever de divulgar imediatamente o fato relevante.
Dessa forma, e valendo-me de uma expressão em voga nos dias atuais, tais
pessoas estariam efetivamente atuando como uma “segunda linha de defesa”, tal
como pretendido pela norma da CVM.

53.
No caso ora em apreço, tais considerações me levam a entender que o
fato de o conselheiro, ou acionista controlador, não ter acesso ao serviço de
clipping poderia ser interpretado, ao menos em tese, de duas maneiras distintas,
ora como indicativo de que não estava em condições de constatar as oscilações
atípicas relacionadas à cotação das ações da Prumo, ora como indício de que não
vinha zelando pelo cumprimento da obrigação que lhe cabia nos termos do art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002.

54.
De todo modo, como já mencionado acima, a controvérsia a respeito do
serviço do clipping não me parece decisiva, pois outras razões justificam a
absolvição dos acusados.

55.
De acordo com as provas dos autos, os conselheiros Eike Batista e Roberto
Senna tomaram conhecimento das tratativas no dia 23.7.2013. No entanto, não
estou convencido de que estivessem em condições de constatar a omissão do DRI,
dado o curto lapso de tempo transcorrido entre o início das oscilações atípicas e a
divulgação intempestiva do fato relevante. Tal episódio, com efeito, perdurou por

apenas dois pregões, de modo que não me parece razoável concluir que os
acusados dispunham de tempo hábil para verificar a ocorrência de oscilações
atípicas na negociação dos papeis da Companhia, constatar a omissão do DRI e, em
seguida, proceder, pessoalmente, à divulgação do fato relevante.

56.
Cuida-se de lapso temporal insuficiente para que os acusados decidissem
intervir diretamente na condução de atividade desempenhada, ordinariamente, por
diretor específico, de quem se esperava o bom cumprimento das obrigações de
informação previstas na regulamentação da CVM. Nessas circunstâncias, a meu ver,
era dado aos acusados confiar de boa-fé na atuação diligente e tempestiva do DRI.

57.
Em relação aos conselheiros Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva,
Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar, resta ainda mais evidente a ausência
de tempo hábil à constatação da omissão do DRI, uma vez que tomaram
conhecimento das negociações em curso na reunião de conselho de administração
realizada na manhã do dia 14.8.2013. Desta feita, não se poderia exigir deles que,
em menos de um dia, tivessem concluído que o DRI não estava cumprindo a
contento seus deveres e que seria necessária a divulgação de fato relevante antes
de encerrado o pregão.

58.
Concluo, portanto, que não se encontra configurada a infração ao disposto
no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002, combinado com o art. 157, §4°,
da Lei no 6.404/76, por parte dos administradores Eike Batista, Roberto Senna, Eliezer
Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar.

IV.
DAS RESPONSABILIDADES

59.
Em conclusão, examinadas as provas e os argumentos dos acusados, voto,
com base no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, pela condenação de Marcus
Botrel à pena de multa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por não ter
divulgado, ao final do pregão do dia 13.8.2013, por meio de aviso de fato
relevante, o estágio em que se encontravam as negociações iniciadas no dia
25.6.2013, inclusive as mantidas com a EIG, que levariam à assinatura do contrato
com esta última no dia seguinte, em infração ao disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM
no 358/2002, combinado com o art. 157, §4°, da Lei no 6.404/1976.

60.
Voto também pela absolvição de Eike Batista, Roberto Senna, Eliezer
Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar da
acusação de infração ao disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/2002, combinado com o art. 157, §4°, da Lei no 6.404/1976.

É como voto.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 “Art. 6o. (...) Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a,
diretamente, ou por meio do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o
ato ou fato relevante, na hipótese de a informação escapar ao controle, ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.”
2 “Art. 154. (...) §4o. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da
assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido
nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do
mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.”

3 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou
no termo de acusação, conforme o caso.
4 PAS CVM RJ2006/8572, Relator-Diretor Otavio Yazbek, julgado em 16.3.2010.
5 Tal metodologia já foi apreciada e avalizada pelo Colegiado em outras oportunidades. V.
PAS CVM no RJ2013/10321, Relator-Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 18.3.2015;
PAS CVM no RJ2015/12595, Relator-Diretor Gustavo Borba, julgado em 13.12.2016.
6 V. notadamente o PAS CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007, no qual o Relator
Diretor Pedro Marcílio assim ressaltou: “Não se exige que a informação seja definitiva, ou
esteja formalizada para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever de
divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa, mera intenção, não
baseada em fatos concretos. Informações sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações
societárias etc.) podem ser divulgáveis, independentemente de consenso entre as partes,
desde que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de
compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação em
andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio”.
7 Relator-Diretor Pedro Marcílio.
8 Este entendimento foi confirmado, entre outros, pelo PAS CVM no RJ2012/14871, Relatora-
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 26.11.2013; e pelos PAS CVM
no RJ2013/2400 e PAS CVM no RJ2013/7916, em ambos, Relatora-Diretora Luciana Dias,
julgado em 18.3.2015.
9 Relator-Diretor Roberto Tadeu, julgado em 6.12.2016.
10 PAS CVM no RJ2008/5752, Relator-Diretor Marcos Pinto, julgado em 27.01.2009.

Declaração de Voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de Julgamento do
PAS CVM no RJ2014/6225 realizada em 18 de abril de 2017.

1.
Conforme regras da Lei no 6.404/76 e da Instrução CVM no 358/2002, a
possibilidade de manter informação relevante em sigilo cessa quando a “informação
escapar ao controle”, ou se houver indício de vazamento de informações, que, nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 6o da supracitada Instrução,
configura-se com a “oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada
dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados”.

2.
Desta forma, diante da oscilação atípica na cotação do valor mobiliário, ou
no seu volume de negociação, não há mais a possibilidade de manutenção de
informação relevante em sigilo, impondo-se, assim, a imediata divulgação da
informação relevante pelo Diretor de Relações com os Investidores, com o que se
busca nivelar as informações disponíveis aos investidores, preservando-se o
tratamento isonômico que deve prevalecer em um mercado saudável e justo.

3.
Nessa linha, e já ingressando no caso em tela, cumpre inicialmente observar
que a questão central consiste na apreciação das circunstâncias de fato ocorridas
nos dias 13 e 14 de agosto de 2013, para, então, conforme o caso, definir se
realmente ficou configurada a oscilação atípica na cotação das ações, ou no volume
de negociações; ou, se, diante do quadro de grande volatilidade a que na época
estavam submetidas as ações da LLX Logística S.A. (“LLX”), antiga denominação de
Prumo Logística S.A., não se teria configurado de forma clara a oscilação atípica no
volume e no preço das ações.

4.
Em sendo confirmada a situação de atipicidade nas negociações, passar-se-
ia à apreciação da questão subsequente, relacionada ao momento em que ficou
realmente configurada a oscilação atípica no volume, ou na cotação, dos ativos e,
consequentemente, quando se tornou imperativa a divulgação de fato relevante.

5.
Inicialmente, manifesto o meu entendimento de que essas circunstâncias
fáticas devem ser analisadas com parcimônia pela CVM, uma vez que a análise a

posteriori dos fatos permite uma apreciação muito mais instruída, detalhada, refletida e
panorâmica do que a que pode o DRI realizar durante a dinâmica dos acontecimentos.

6.
Não se pode submeter o DRI a uma postura histérica que o obrigue a
divulgar sucessivas informações diante de oscilações que não são claramente
atípicas, uma vez que isso provocaria efeitos colaterais igualmente danosos ao
mercado, que, nessa hipótese, receberia uma enxurrada de informações
precipitadas e incompletas, que também poderiam acarretar distorções, bem como
dissimular, por meio do excesso, as informações realmente relevantes.

7.
A avaliação do DRI, nessas circunstâncias, deve ser serena e ponderada, de
modo a que o afastamento do sigilo apenas ocorra quando configurada, de forma
clara e refletida, a oscilação atípica, sob pena de que o DRI fique submetido a atuar
em terreno nebuloso, sujeito a incertezas que são incompatíveis com uma
apreciação adequada e técnica da situação.

8.
No dia 13 de agosto de 2013, houve um volume de negociação de pouco
mais de R$25 milhões nas ações ordinárias de emissão da LLX e uma valorização
de aproximadamente 17% desses papeis.

9.
A análise realizada pela SMI (fls. 257-261) entendeu que teria havido, no dia
13, oscilação atípica na cotação das ações, mas, não haveria atipicidade, pelo
parâmetro adotado pela área técnica, no volume de negociação do ativo nesse dia.

10.
De fato, quando se analisa o histórico do volume de negociação das ações
da antiga LLX, verifica-se que, durante o ano de 2013, o volume de negociação em
diversos dias foi superior a R$25 milhões.

11.
Ressalve-se, contudo, que o volume de negociação foi inequivocamente alto,
mesmo não tendo sido considerado atípico na análise realizada pela SMI (fls. 259).

12.
Quanto à valorização das ações no dia 13, que foi de 17,27%, mesmo
considerando a volatilidade das ações da LLX naquela época, constata-se que ela
estava fora dos padrões do período anterior, inclusive segundo os critérios adotados pela
SMI, que utilizou um período relativamente longo em sua análise [60 pregões (fls.259)].

13.
A defesa tenta demonstrar que a oscilação no preço não foi realmente
atípica, e, para tanto, cita algumas oscilações ocorridas desde março de 2013
(certamente, as maiores oscilações) que transitaram, em geral, no patamar,
negativo, ou positivo, de aproximadamente 10%.

14.
Em apenas um dia (26.06.2013), durante esse longo período de seis meses,
verifica-se uma oscilação positiva superior a 17%, mas, tal oscilação deve ser
considerada por ter ocorrido no dia imediatamente posterior ao da divulgação de
fato relevante (25.06.2013).

15.
Excluindo-se esse dia, cumpre informar que, conforme exposto pela defesa,
as maiores oscilações ocorreram em 20.06.2013 (valorização de 16,5%) e, no dia
12.07.2013 (desvalorização de 22,3%). Em outros dias apresentaram valorização
de aproximadamente 10% (04 e 07 de março, e 10 de abril); 12% (15 de julho); e
8% (19 e 23 de julho, e 9 de agosto). Desvalorizações no patamar de
aproximadamente 10% também foram comuns nesse período de seis meses,
conforme se pode verificar na tabela de fls. 630-634.

16.
Reconhece-se, portanto, que havia uma grande volatilidade na cotação das
ações da LLX, o que pode ter influenciado o entendimento do DRI de que não teria
ocorrido oscilação atípica no dia 13.

17.
Desta forma, considerando o volume de negociação não atípico e que a
valorização atípica ocorreu dentro de um contexto de grande volatilidade, até
entendo ser defensável a posição do DRI, mas, por outro lado, não tendo dúvida de
que o comportamento das negociações das ações do dia 13, se não foi
inequivocamente atípico, impunha, ao menos, uma atenção especial do DRI, uma
vez que o quadro geral do dia 13 deveria ter acendido um sinal de alerta (“red
flag”) quanto à possibilidade de ter ocorrido o vazamento da informação relevante,
até mesmo porque havia um memorando de entendimento, sobre tema muito relevante, em
estágio avançado de negociação, tanto que foi assinado no dia seguinte.

18.
Assim, diante do contexto nebuloso do dia 13, o DRI deveria ter especial
cuidado e atenção quanto ao comportamento das ações no dia seguinte,
14.08.2013; uma vez que, a se confirmar os indícios ambíguos de vazamento das
informações esboçados no dia anterior, impunha-se a imediata divulgação da informação,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002.

19.
Não se está a dizer que o DRI precisa, ordinariamente, acompanhar, a cada meia
hora, o volume de negociação e a valorização das ações. Contudo, em situações
excepcionais, quando há um comportamento da ação fortemente fora dos padrões, cabe ao
DRI avaliar a situação no transcorrer dos acontecimentos, para, observados os parâmetros
de razoabilidade, sob a perspectiva da gravidade e do tempo de percepção e reação, cumprir
a obrigação legal de divulgação imediata da informação relevante, em face da configuração
da oscilação atípica, de modo a evitar o prolongamento do dano ao mercado.

20.
No caso, a situação limítrofe ocorrida no dia 13 impunha um dever excepcional de
monitoramento especial das ações do dia 14, o que não foi observado pelo DRI, tanto que, já
nas primeiras horas do dia 14, verificou-se um volume de negociações de mais de R$10
milhões1, o que impunha, somado às circunstâncias do dia anterior, a imediata divulgação do
fato relevante.

21.
Em síntese: a soma da situação nebulosa do dia 13 com o comportamento do
mercado no início do dia 14 configurou um quadro de inequívoca oscilação atípica na cotação
e no volume de negociação, impondo-se a imediata divulgação do fato relevante no estágio
em que se encontrava.

22.
Observe-se que o comportamento das ações não deve ser analisado em cada dia
como sendo um ambiente isolado, uma vez que o vazamento de informações relevantes
produz, muitas vezes, feitos que se protraem no tempo, impondo-se, por conseguinte, diante
da ambiguidade do primeiro dia, a soma das evidências “brandas” do dia 13 com a situação
do início do pregão do dia 14, que iria confirmar a suspeita quanto ao vazamento, ou
demonstrar a inconsistência dessa possibilidade.

23.
Assim, ao não divulgar a informação relevante no início do dia 14, quando se
confirmaram os indícios mais brandos verificados na véspera, ficou configurada, de forma
clara, a violação ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002.

24.
Do exposto, com a ressalva da fundamentação supra, acompanho o voto do Diretor-
Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR
--------------------

1 O gráfico abaixo sobre as negociações das ações no dia 14 é esclarecedor: